Tribunal: CARF
Processo: 15504.731533/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.731533/2013-66
ACÓRDÃO
3301-014.915 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DMA DISTRIBUIDORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
NOTAS
FISCAIS
CANCELADAS.
INEXISTÊNCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE
Inexistindo notas fiscais que comprovem o cancelamento de vendas, cabe
ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca a ocorrência do fato da
efetiva devolução da mercadoria.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
NOTAS
FISCAIS
CANCELADAS.
INEXISTÊNCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE
Inexistindo notas fiscais que comprovem o cancelamento de vendas, cabe
ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca a ocorrência do fato da
efetiva devolução da mercadoria.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.915 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731533/2013-66
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto [a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de impugnação apresentada em face dos autos de infração de PIS\Pasep
e Cofins referentes ao ano-calendário de 2010, que perfazem os seguintes
valores:

Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.915 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731533/2013-66
3
Com base no MPF no 08.1.90.00-2013-01643-0, deu-se início a procedimento
fiscal em 25/3/2013 a fim de verificar o cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, à CSLL - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, ao PIS - Programa de Integração Social e à COFINS -
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, referentes ao ano-
calendário de 2010.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal - TVF, o contribuinte tem por atividade o
comércio a varejo e por atacado de gêneros alimentícios em geral. Após algumas
intimações ao fiscalizado para coleta de informações, a fiscalização apurou as
seguintes irregularidades:

Na apuração do PIS e da Cofins devidos ao longo do ano-ca1endário de 2010, o
contribuinte descontou indevidamente créditos relativos a bens recebidos em
devolução e fretes em operações de vendas, conforme valores informados nas
linhas 7 e 12 das fichas 06A e 16A dos DACON referentes ao ano-calendário de
2010; e

Na apuração da base de calculo do IRPJ devido em relação ao ano-calendário de
2010, o contribuinte deduziu indevidamente o valor de R$ 2.505.216,60 a título
de bens recebidos em devolução, conforme linha 10 da ficha 06A da
Demonstração do Resultado da DIPJ 2011 – AC-2010
Intimado a comprovar as despesas com armazenagem e fretes nas operações com
vendas, conforme termo n° 3, o contribuinte respondeu que não ocorreram tais
despesas, mas sim despesas com fretes de transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da própria empresa.
Em razão da resposta, entendeu a fiscalização que não existe previsão legal que
ampare creditamento de PIS e de Cofins relativos aos custos de transferências de
mercadorias entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
Em relação à devolução de mercadorias, o TVF citou que o Regulamento do ICMS
do estado de Minas Gerais (RICMS), aprovado pelo Decreto n° 43.080, de
13/12/2002, dispõe que o estabelecimento que receber mercadoria, em
devolução ou troca, deverá emitir nota fiscal na entrada, relativamente à
mercadoria devolvida.
Intimado a apresentar as Notas Fiscais de Entrada, relativas às mercadorias
recebidas em devolução, ao longo do ano-calendário de 2010, o contribuinte
informou que não as emitiu tendo em vista que os clientes não cumpriram as
exigências contidas nos incisos I e II do parágrafo § 2° do artigo 76 do RICMS.
Assim, a fiscalização admitiu que o contribuinte não comprovou as devoluções de
vendas ocorridas ao longo do ano-calendário de 2010, mesmo tendo sido
informado de que a falta de tal comprovação implicaria na glosa das deduções de
vendas informadas nas linhas 12 das fichas 06A e 16A do DACON referente ano-
calendário de 2010.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.915 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731533/2013-66
4
Tendo em conta as informações levantadas no curso do procedimento fiscal,
foram efetuadas as glosas referentes às deduções de vendas canceladas e aos
fretes em operações de vendas, conforme quadros abaixo:

Cientificado dos autos em 09/12/13 (fl 13), o contribuinte apresentou
impugnação em 08/01/2014 (fl 240/261), alegando os pontos apresentados a
seguir.
Sustenta que a fiscalização lavrou auto de infração que não reproduz a verdade
material dos fatos havidos, descurando ainda de observar o dever de prova da
ocorrência dos suportes fáticos que desencadearam sua ação. É que, em que pese
inexistir as notas fiscais de entrada em razão de impossibilidades fáticas que não
podem ser atribuídas à Impugnante, fato é que a empresa têm rígido controle que
demonstra inquestionavelmente a ocorrência das operações de devolução e que
sequer foram consideradas/analisadas pela Fiscalização.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.915 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731533/2013-66
5
Acrescenta que o Fisco Federal, constatando a inexistência de um documento
fiscal, desconsiderou a própria ocorrência da operação, realizando glosas de
operações que efetivamente ocorreram, fazendo surgir para o contribuinte
exigências fiscais que não possuem substrato fático.
Alega que o fundamento utilizado pelo Fisco Federal para efetuar as glosas com
base exclusivamente na ausência de nota fiscal referente a essas operações
decorre do §4o do art. 76 do R1CMS-MG (Decreto no 43.080/2002), sem qualquer
aplicabilidade em se tratando de discussão de débitos federais:
Manifesta que a Impugnante é uma rede de supermercados com mais de 100
lojas e com milhares de operações de devolução de mercadorias no seu dia a dia.
Essas operações são realizadas em diversas situações com os mais variados tipos
de clientes, em uma infinidade de especificidades que obviamente IMPEDEM que
a Impugnante consiga observar as exigências contidas no RICMS/MG para emissão
do documento fiscal.
Destaca, entretanto, que a Impugnante faz um controle absolutamente rígido das
operações de devolução de mercadorias. Através da DDV (Declaração de
Devolução de Venda), há a descrição COMPLETA, com todos os elementos
específicos necessários para identificar a operação da devolução. No documento
consta detalhadamente toda a descrição da mercadoria, bem como todos os
detalhes da operação de devolução, além de todos os dados e assinatura do
cliente.
Desse modo, sustenta que houve desconsideração da busca pela verdade material
dos fatos, pretendendo-se tributar apenas com base em indícios, presunções e
ficções.
Portanto, aduz que fora utilizada mera presunção para fundamentar o
lançamento fiscal, entendendo a Autoridade Administrativa que o ônus da prova
seria do contribuinte.
Assim, com fulcro nos Princípios da Legalidade e Tipicidade Tributária, bem como
no cânone interpretativo “in dubio, pro contribuinte", é que deve ser
determinado o cancelamento do Auto de Infração e arquivamento do PAF em
epígrafe.
Em relação às despesas com fretes realizados entre estabelecimentos da
impugnante, alega que o posicionamento da Receita Federal em relação ao
conceito de insumos para efeitos de reconhecimento de créditos para apuração
de PIS e Cofins equivocou-se no momento em que pretendeu o Fisco Federal
interpretar o conceito de insumos a partir da legislação do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados).
Acrescenta que o CARF albergou integralmente o conceito de insumo há muito
defendido pelos contribuintes, demonstrando o distanciamento que deve existir
entre o referido conceito quando se tratar de IPI e quando se tratar de PIS/Cofins.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.915 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731533/2013-66
6
Portanto, defende que é absolutamente regular o aproveitamento dos créditos de
PIS e COFINS decorrentes das despesas com fretes de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, como o caso da Impugnante.
Diante de tudo, requer que a presente impugnação seja provida para cancelar o
Auto de Infração ora combatido.
É o relatório.
Em análise da impugnação apresentada a 5a Turma da DRJ/FOR por meio do
acórdão 08-51.167, julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NOTAS FISCAIS CANCELADAS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
Inexistindo notas fiscais que comprovem o cancelamendo de vendas, cabe ao
contribuinte demonstrar de forma inequívoca a ocorrência do fato da efetiva
devolução da mercadoria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010 NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIADE PRODUTOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições
não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos
entre estabelecimentos da mesma empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2010 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE NA
TRANSFERÊNCIADE PRODUTOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições
não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos
entre estabelecimentos da mesma empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada Recorrente apresenta recurso voluntário com os mesmos argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.915 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731533/2013-66
7
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Da glosa referente a devoluções de mercadorias e do ônus da prova
Cinge-se a controvérsia, sobre a inexistência da nota fiscal de entrada como
documento apto a amparar apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre devoluções de
vendas. Para que tais valores fossem dedutíveis, a operação deveria estar revestida das
formalidades legais, além da receita dos bens recebidos em devolução terem integrado o
faturamento e terem sido tributadas.
No caso dos autos, a Recorrente, inovando o princípio da verdade material,
sustenta que se trata de supermercado varejista cuja emissão de nota de devolução é
operacionalmente impossível em face do volume das operações e dificuldades com clientes. Aduz
que faz controle rígido através da Declaração de Devolução de Venda com todos os elementos
específicos necessários para identificar a operação da devolução, o que seria apto para
comprovação. (fls. 776):

Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.915 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731533/2013-66
8
A DRJ, por sua vez, manteve as glosas sob fundamento de que a Recorrente não
apresentou esclarecimentos satisfatórios sobre as devoluções de mercadorias nem emitiu os
documentos fiscais aos quais era obrigada, já que a legislação estadual - RICMS-MG - ao dispor
acerca de devoluções de mercadorias, previa a obrigatoriedade de emissão de nota de entrada em
caso de devolução de mercadorias de não contribuinte.
De fato, a legislação estadual prevê para o caso de apropriação do ICMS debitado
na operação de saída, que no caso de devoluções feitas por não contribuintes o próprio vendedor
deve emitir a nota fiscal de entrada (documento de emissão própria) para registrar a reentrada do
bem no patrimônio e anular os efeitos da venda anterior.
A legislação federal, por sua vez, não traz a mesma previsão para fins de PIS e
COFINS. Contudo, a referida omissão legislativa não afasta o cumprimento das formalidades legais
e a prova inequívoca das devoluções para que haja o creditamento do PIS e da COFINS destacado
na operação de saída, o que não restou comprovado nos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a Recorrente não apenas reconhece a
inexistência das notas fiscais de entrada — documento que, por lei, formaliza a operação e a
anulação da receita correspondente — como também não logrou êxito em colacionar qualquer
outro meio de prova que atestasse, de forma inquestionável, o retorno físico ou jurídico das
mercadorias ao seu patrimônio.
O controle apresentado pela Recorrente, além de ser por amostragem, se mostra
extremamente frágil na medida que não está amparado em outros elementos de prova. A verdade
material exige um suporte fático comprovado e a ausência de provas mínimas de que as
devoluções ocorreram impede que o julgador presuma a veracidade das alegações. A aplicação do
princípio da verdade material no processo administrativo não tem o condão de suprir a
inexistência de prova documental que a lei qualifica como essencial. Admitir o contrário seria
inviabilizar a fiscalização, permitindo que qualquer registro contábil sem lastro fiscal gerasse
benefícios tributários.
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, devendo a glosa ser
mantida.
Da glosa de despesas com fretes realizados entre estabelecimentos do
contribuinte
Neste item, sustenta a Recorrente que “é uma grande rede varejista de
supermercados, uma das maiores do país na atualidade. A dinâmica da sua atividade social,
obviamente, consiste em adquirir produtos junto a fornecedores espalhados por todas as partes do
Brasil e disponibiliza-los em seus pontos de venda para que sejam comprados pelos clientes que
vão até suas lojas exatamente com esse objetivo. Em outras palavras, o objeto social da
Recorrente dito de outra forma poderia ser resumido em fazer com as mercadorias saiam dos seus
fabricantes, distribuidores e produtores e cheguem até os clientes consumidores que desejam
adquiri-los.”
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.915 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731533/2013-66
9
Aduz que “todo esse processo compõe a operação de venda e não há em qualquer
diploma legal a imposição de que ele necessariamente tenha que ser feito em apenas uma etapa.
O fato a ser considerado é que a Recorrente adquire produtos de fornecedores espalhados em
diversas partes do país e também desenvolve sua atividade em vários pontos de vendas também
espalhados por várias partes do país. Isso quer dizer que o PROCESSO DE VENDA exige uma
logística, necessária para que o produto possa ser vendido num desses pontos de venda e
notadamente uma das etapas do processo de venda é exatamente a operação de transporte de
mercadorias do centro de distribuição (ou de alguma de suas unidades de venda) da Recorrente
até suas lojas.”
Ocorre que, a despeito do entendimento da Recorrente, das decisões e soluções
proferidas ao longo dos anos, fato é que há entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que despesas com fretes relacionados às transferências de
mercadorias não geram direito à crédito, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA
DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.915 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731533/2013-66
10
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA 779/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o Recurso
Especial 1.221.170/PR (Tema 779/STJ), sob a sistemática do recurso repetitivo,
consolidou a orientação de que, para fins do creditamento relativo à contribuição
ao PIS e da COFINS, "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
2. O Tribunal de origem reconheceu que as despesas com frete decorrente da
transferência de produtos entre estabelecimentos da própria empresa não se
enquadravam no conceito de insumos, não gerando crédito para abatimento da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, o que se alinha à orientação
consolidada nesta Corte Superior em hipóteses análogas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.410.624/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).
Assim, aplicando o entendimento consolidado as glosas sobre frete interno devem
ser integralmente mantidas.
Dispositivo:
Diante do exposto voto em conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 802
DF CARF MF
Original